Tribunal: TJDFT
Processo: 0706225-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706225-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARTA MOREIRA BARBOSA D E S P A C H O Vistos etc. Em consulta ao feito principal, verifica-se que, ao contrário do que informado na decisão que recebeu o presente agravo (id 33158173), a relação processual está aperfeiçoada, tendo em vista que a executada MARTA MOREIRA BARBOSA foi citada e, inclusive, compareceu em audiência de conciliação, conforme indica o documento de id 36555269 da execução n. 0001912-98.2012.8.07.0015. Assim sendo, intime-se pessoalmente a parte agravada, no endereço fornecido no feito principal (Quadra 406, conjunto S, casa 32, CEP: 72631-219 - Recanto das Emas/DF), por meio de AR, para responder ao presente recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator